Tribunal: TJBA
Processo: 8013481-27.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8013481-27.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO: LAURISETE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – REQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo prova da manifestação de vontade da consumidora na contratação de empréstimos consignados, é correta a conclusão do acórdão embargado quanto à falha na prestação do serviço e à consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Não há contradição no reconhecimento do dano moral in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, nem na determinação de restituição em dobro, observada a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS (STJ).

A boa-fé subjetiva da instituição financeira não afasta a obrigação de reparar o dano oriundo de sua própria deficiência de segurança na contratação.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes, inclusive consignando o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
, por inexistirem vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 508; art. 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8013481-27.2023.8.05.0274,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
LAURISETE SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA